Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701757-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TULIO KAYSON FERREIRA MALHEIROS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TULIO KAYSON FERREIRA MALHEIROS contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 78005870 dos autos de origem), que, nos autos da ação cível de improbidade administrativa movida também em seu desfavor pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS - MPDFT, indeferiu o pedido de reabertura da instrução processual e de reinício da ação formulado pelo agravante, por reputar que não houve qualquer decisão da Instância superior neste sentido. O agravante almeja a reforma da mencionada decisão, alegando como ponto nevrálgico a violação de garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal que lhe são asseguradas tanto pela legislação de verve constitucional como infraconstitucional. Defende que, por força de decisão colegiada prolatada no AGI no 2016.00.2.000654-0, fora excluído do polo passivo daquela demanda, a qual seguira o trâmite processual contra os demais réus. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, no AResp no 1024768/DF (2016/0315018-1), determinou seu reingresso naquele feito. Após o cumprimento do ordenado pelo sodalício Superior, o agravante requereu nova dilação probatória naqueles autos, o que fora indeferido pelo Juízo a quo, ante a oportunidade pretérita facultada ao recorrente, que, na ocasião, teria dispensado a produção de prova além daquelas já acostadas aos autos, sendo esta questão remetida à apreciação desta Instância recursal na pretensão reformatória à baila. Tece arrazoado sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos da tutela de urgência recursal pleiteada, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo, mormente diante do iminente risco de grave dano ou de difícil reparação que poderá vir a sofrer com a prolação de novo provimento jurisdicional de mérito – caso lhe seja desfavorável –, porquanto na decisão recorrida o Juízo de primeiro grau já determinou a conclusão dos autos para sentença. No mérito, postula pelo provimento deste recurso “(...) para que se possa, à luz do art. 17, § 9o, da Lei no 8.429/1992, e dos artigos 9o a 11 do CPC, apresentar nova CONTESTAÇÃO nos autos, ante o decurso de tempo (mais de quatro anos) nos autos, ante a prolação de sentença anterior e de vários outros elementos nos autos que possibilitam o exercício da ampla defesa e do contraditório, além do devido processo legal, pelo AGRAVANTE”; ou, alternativamente, “(...) que se possa, à luz da legislação vigente, manifestar-se quanto à produção probatória nos autos, ante o decurso de tempo (mais de quatro anos) nos autos, dada a prolação de sentença anterior e de vários outros elementos nos autos que possibilitam o exercício da ampla defesa e do contraditório, além do devido processo legal, pelo AGRAVANTE”. (ID 22582067) É o breve relatório. Decido. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no Código de Processo Civil - CPC, entre eles o pertinente às suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Verifica-se que o legislador optou por fornecer um rol de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. Contudo, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial - oriundo, sobretudo, do STJ - pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente albergadas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apreciação da Instância ad quem somente no momento da interposição da apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo estatuto processual civil. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo STJ no julgamento do REsp. 1.704.520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) – grifo nosso Na hipótese, entendo que decisão interlocutória recorrida se amolda à excepcionalidade firmada pela jurisprudência do sodalício Superior (v.g. REsp 1.696.396, etc.), porquanto vislumbro preenchido casuisticamente o requisito da urgência, que viabiliza a recorribilidade imediata da decisão agravada, legitimando a interposição do presente agravo de instrumento. Nesse descortino, verifico urgência justificadora do reexame imediato da questão abordada na pretensão reformatória sob exame. Por consequência disso, afere-se que o recurso é admissível, à inteligência da moderna jurisprudência do STJ, que admite a mitigação da taxatividade das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, tempestivo, firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), comprovado o recolhimento do preparo (IDs 22582070 e 22582071), e dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Ultrapassado isso, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado casuisticamente que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que o provimento liminar almejado pela parte agravante atende aos aludidos pressupostos. Conquanto o Juízo de origem tenha entendido que, no caso vertente, “(...) foi observado o devido processo legal, pois o requerido TULIO KAYSON FERREIRA MALHEIROS foi devidamente notificado ao ID 32952135 - Pág. 2 e citado ao ID 32952244 - Pág. 3, sendo-lhe assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório, tanto que apresentou defesa prévia (ID 32952136), contestação (ID 32952275) e interpôs recurso (ID 32952293 - Pág. 1 ) nos autos em epígrafe.” – ID 78005870 dos autos originários –, não se pode deixar de observar que a referida manifestação na qual o agravante dispensou a produção de provas ocorreu em 09/02/2017, quando estava excluído do polo passivo daquela demanda, por efeito da decisão desta egrégia 6a Turma Cível, no bojo do AGI no 2016.00.2.000654-0, cujo acórdão correlacionado encontra-se assim ementado: Ação de improbidade. Inicial. Recebimento. Encaminhamento de procedimento a órgão consultivo. 1 - No exame da inicial de ação de improbidade, basta ao juiz, para recebê-la, verificar a legitimidade das partes, o interesse de agir, a possibilidade jurídica do pedido e a existência de justa causa, consistente em indícios mínimos de autoria e materialidade do suposto ato ímprobo. 2 - Atos que não sejam decisórios, como os de simples encaminhamentos de requerimentos, os opinativos, como os pareceres jurídicos e manifestações, em princípio, não vinculam e não obrigam a autoridade que irá praticar o ato decisório. 3 - O encaminhamento à Consultoria Jurídica, de pedido de retorno à corporação, feito por militar excluído ex-officio, não se caracteriza ato ímprobo, salvo se demonstrado, de plano, a existência de dolo ou má-fé. 3 - Agravo provido. (Acórdão 951466, 20160020006540AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/6/2016, publicado no DJE: 5/7/2016. Pág.: 799/857) Contudo, no ano passado, o STJ deu provimento ao recurso especial interposto pelo MPDFT contra o acórdão supramencionado, restabelecendo a decisão de primeira instância que recebeu a ação civil de improbidade administrativa também contra o agravante (ID 67776361 dos autos de origem – págs. 44/50. Vê-se, portanto, que no período compreendido entre julho de 2016 até abril de 2020 o recorrente não integrou o polo passivo da ação cível de improbidade administrativa, que seguiu seu regular processamento, cujos atos subsequentes à sua remoção, por lógica, ocorreram sem que lhe fosse dada informação e assegurada a possibilidade de manifestação. Embora o agravante tenha preteritamente manifestado seu desinteresse na produção de provas (ID 32952293 dos autos de origem), naquela ocasião sua situação processual era completamente distinta da atual, na qual ele encontra-se novamente reintegrado ao polo passivo da ação de improbidade, que fora conclusa para julgamento de mérito, sem lhe oportunizar momento processual para exercer integralmente seu direito de defesa. Não sobeja dúvida de que o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa constituem verdadeiros pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, exigindo que nos processos, judiciais ou administrativos, sejam prestigiadas essas garantias fundamentais, de forma isonômica entre as partes, sob pena de eventual afronta a tais direitos gerar inafastável e reprochável nulidade. Todas as partes do processo têm o inegável direito a uma participação dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, que tem a possibilidade de atingir desfavoravelmente sua esfera jurídica. Tolher o direito ao contraditório e à ampla defesa a qualquer umas das partes do processo indubitavelmente provoca vício insanável, que culmina na nulidade absoluta dos atos que não os respeitaram. De acordo com a situação fático-processual despontada dos autos de origem, denota-se que o deslinde da controvérsia no atual estágio, sem assegurar ao agravante a devida informação acerca dos atos processuais praticados entre a sua exclusão e o seu reingresso no polo passivo da ação de improbidade e a possibilidade de se manifestar sobre o que lhe convier, fere frontalmente os aludidos direitos fundamentais, justificando que se obste, por meio da concessão de efeito suspensivo postulado, o julgamento do feito no estado em que se encontra. À guisa de arremate, calha trazer a lume entendimentos jurisprudenciais emanados deste Tribunal de Justiça, os quais abordam a matéria debatida nestes autos, que, mutatis mutandis, poderão servir de orientação e de reforço de argumentação no pronunciamento do mérito desta pretensão recursal: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HOSPITAL REGIONAL DA ASA SUL. BLOCO MATERNO-INFANTIL. COBERTURA. DESABAMENTO. REQUERIMENTO PRODUÇÃO PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO COLHIDO UNILATERALMENTE PELO MPDFT. UTILIZAÇÃO. PROVA PERICIAL INCONCLUSIVA. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO. INDEFERIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (...) 3. É fundamental assegurar-se aos réus o exercício das prerrogativas da ampla defesa e do contraditório, o que envolve a possibilidade de produção das provas tempestivamente requeridas pelas partes, desde que não seja verificado o abuso do exercício de defesa ou demonstrada a desnecessidade da iniciativa probatória. 4. No caso em análise foi indeferido o requerimento de produção de prova testemunhal formulado pelas partes. 4.1. Posteriormente, na sentença, a formação do convencimento judicial a respeito da ocorrência da aludida improbidade administrativa decorreu justamente dos depoimentos prestados extrajudicialmente ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 4.2. Constata-se ter havido cerceamento de defesa, pois, além do indeferimento da oitiva das testemunhas que prestaram depoimentos ao MPDFT houve o acolhimento, como elemento probatório, de depoimentos colhidos unilateralmente pela parte autora sem a observância do contraditório. 5. Na situação ora em análise ficou claro, aliás, o caráter inconclusivo da prova pericial, o que demonstra a ocorrência de cerceamento de defesa também em relação ao indeferimento do requerimento de esclarecimentos ao perito judicial. 6. Recurso interposto pelo primeiro réu conhecido e provido. Sentença desconstituída. 7. Recursos interpostos pelo segundo e quarto réus prejudicados. (Acórdão 1281068, 00053823120128070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO CONCISA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão de recebimento da petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 2. Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais pátrios, decisão concisa não equivale a decisão desprovida de fundamentação, desde que contenha as razões do convencimento do juiz, ainda que de forma sucinta e objetiva. No caso concreto mostra-se suficientemente fundamentada a decisão de recebimento da inicial, ao consignar a existência de controvérsia acerca do cumprimento do contrato descrito nos autos. Isto porque, segundo o Ministério Público, o ato de improbidade administrativa teria ocorrido justamente por um suposta apropriação de verba pública que deveria ter sido utilizada para pagamento de obrigações assumidas no referido contrato. 3. O juízo de admissibilidade da petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa é exercido mediante cognição sumária e limitada, verificando-se a existência de meros indícios do cometimento do suposto ato ímprobo. O exame da intenção do agente e a efetiva ilicitude do ato constituem o mérito da demanda, a ser apreciado em cognição exauriente, após o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1230840, 07156147120198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPRESCRITIBILIDADE. DECRETO 20.910/1932. PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.(...) 4. Entretanto, mesmo quando restar comprovada a necessidade de devolução das verbas recebidas, essa decisão não pode ser tomada de forma unilateral, devendo ser oportunizado no procedimento administrativo o exercício pelo réu do contraditório e da ampla defesa. 5. Ressalte-se não ser ilimitado o poder de autotutela da Administração Pública, devendo ser resguardada a Segurança Jurídica, princípio geral de nosso Ordenamento Jurídico. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1077188, 20160111254278APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: 744/751) – grifo nosso Com efeito, sem adentrar no mérito do recurso propriamente dito, porquanto ainda em fase de juízo rarefeito da controvérsia posta à colação, in casu, verifica-se que é provável o provimento do recurso no julgamento do mérito pelo Colégio Revisor, bem como denota-se que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razões pelas quais faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, até ulterior análise do mérito recursal. Diante de todo o exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II), obedecendo as prerrogativas processuais que lhe são legalmente asseguradas. Cumpra-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator